Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTROVÉRSIA INSTALADA PARA SABER O VALOR EFETIVAMENTE LIQUIDADO DA DÍVIDA ORIGINAL. DEMONSTRAÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO INEXISTENTE. REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese em estudo, olhos no voto condutor do Acórdão, segundo o arcabouço fático delineado revelado por meio de comprovantes de transferências, depósito em dinheiro feitos em lotéricas, extratos bancários, comprovante ilegível de depósito em dinheiro feito em lotérica e um e-mail trocado entre as partes, a Turma, assentada no princípio da proibição da reformatio in pejus, manteve o valor da dívida.
3. Constata-se, portanto, que o embargante pretende, muito claramente, reabrir a discussão travada nos autos, visando a reanálise do conjunto fático-probatório e modificação do resultado do julgado, porque contrário a seus interesses. Ocorre que utiliza de remédio processual inadequado, porque os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.